Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704157-22.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11648396): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE DESPESAS ATINENTES A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. MENOR. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO TJDFT. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE TFD DEMONSTRADA. CONSULTAS, TRATAMENTOS E CIRURGIAS JÁ REALIZADAS. ENCAMINHAMENTO PELO ESPECIALISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA No 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conquanto o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema de Juizados Especiais, no tema relativo à legitimidade ativa não há omissão legislativa na Lei 12.153/2009, de forma que não se aplica subsidiariamente o disposto no artigo 8o da Lei 9.099/95, sendo possível a participação de menor no polo ativo de demanda intentada no Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Não tendo, no entanto, o precedente da Corte Superior caráter vinculante, a jurisprudência ainda não se mostra uníssona sobre o tema, de sorte que, no âmbito das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios, o entendimento majoritário é no sentido de ser vedado ao incapaz figurar como parte em demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. Assim, a falta de requerimento administrativo para concessão de Tratamento Fora de Domicílio não constitui obstáculo para o ajuizamento de ação, uma vez que o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de carência de ação rejeitada. 3. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal fornecer o tratamento necessário para a sobrevivência do paciente, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Em caso de patologias comprovadamente sem resolutividade no Distrito Federal, o tratamento poderá ser realizado fora do domicílio do usuário da rede pública ou conveniada/contratada do SUS, em distância superior a 50 Km do DF, consoante previsto na Portaria n. 48/2005 da SES/DF, regulamentada em obediência à Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde. 5. Pelo primado da boa-fé objetiva, veda-se o comportamento contraditório, não sendo cabível que a Administração Pública, tendo praticado atos em determinado sentido, venha, a seu bel prazer, adotar atitudes na direção contrária. Assim, não se mostra razoável que o paciente, já em tratamento, seja impedido de continuá-lo, mormente quando o próprio médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal o encaminhou ao TFD, descrevendo minuciosamente a gravidade de seu quadro clínico e a falta de disponibilização, neste Estado, de materiais especiais adequados. 6. Tendo em vista que a Defensoria Pública, patrocinadora da parte vencedora, é órgão integrante da estrutura do Distrito Federal, ora parte sucumbente, impõe-se reconhecer a existência de confusão entre credor e devedor, ensejando a aplicação do enunciado no 421 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar a imposição de honorários advocatícios na hipótese. 7. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos parcialmente. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014